Tribunal: STF
Processo: RE 1589709
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Pensão por morte. Revisão de ato concessório pelo TCU. Decadência. Prazo quinquenal. Tema RG nº 445. Segurança jurídica e confiança legítima. Manutenção do acórdão recorrido. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, em controvérsia sobre a possibilidade de revisão, pelo Tribunal de Contas da União, de ato de concessão de pensão por morte após o decurso de mais de cinco anos, tendo o Tribunal de origem reconhecido a decadência e afastado a aplicação de portaria administrativa que reduziu o valor do benefício.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prazo decadencial de cinco anos para o TCU revisar a legalidade de ato de concessão de pensão; (ii) estabelecer se o caso deve ser sobrestado em razão do Tema RG nº 1.276.

    III. Razões de decidir

    3. O STF fixou, no Tema RG nº 445 (RE nº 636.553/RS), que os Tribunais de Contas se submetem ao prazo de cinco anos para apreciar a legalidade de atos concessórios de aposentadoria, reforma ou pensão, contado da chegada do processo à Corte de Contas. 

    4. No acórdão recorrido, aplica-se corretamente essa tese ao se reconhecer a decadência, diante do decurso de mais de cinco anos entre a concessão/homologação do benefício e o ato revisional. 

    5. A revisão administrativa tardia viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, impondo a estabilização das relações jurídicas. 

    6. O caso concreto não se confunde com o Tema RG nº 1.276, que trata de autotutela administrativa em relações de trato sucessivo decorrentes de erro da Administração, não incidindo hipótese de sobrestamento. 

    7. A ausência de argumentos novos no agravo regimental impede a reforma da decisão agravada, que se mantém alinhada à jurisprudência consolidada do STF. 

    IV. Dispositivo

    8. Recurso não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, inc. XV; LINDB, art. 4º; Decreto nº 20.910, de 1932, art. 1º; Lei nº 9.784, de 1999, art. 54. 

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/02/2020 (Tema RG nº 445); RE nº 1.431.330-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/06/2023; ARE nº 1.398.506-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/11/2022.